Tribunal: TJSP
Processo: 2241850-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM IMÓVEL PENHORADO – CONCURSO DE CREDORES – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado que o agravante aguardasse a arrematação para que houvesse deliberação a respeito do pedido de habilitação de seu crédito – agravante que também é credor dos executados e que obteve penhora sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM IMÓVEL PENHORADO – CONCURSO DE CREDORES – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado que o agravante aguardasse a arrematação para que houvesse deliberação a respeito do pedido de habilitação de seu crédito – agravante que também é credor dos executados e que obteve penhora sobre o mesmo bem imóvel que irá a leilão no processo de origem – necessidade de instauração de concurso de credores, nos termos do art. 908 do CPC – ademais, caso o bem seja arrematado pela própria exequente, deverá depositar nos autos o valor do crédito pleiteado pelo agravante para que não haja frustração do concurso de credores, conforme se extrai do disposto na primeira parte do art. 892, § 1o do CPC – decisão reformada em parte, apenas para o fim de determinar que caso a própria exequente arremate o bem imóvel penhorado, com a utilização de seu crédito, deverá depositar em juízo o valor do crédito buscado pelo agravante a fim de possibilitar o concurso de credores – agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241850-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
JOSE ANTONIO COSTA, é agravado DURENO COMERCIO E INDUSTRIA DE
METAIS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241850-55.2019.8.26.0000 - Voto 23583
2
VOTO No: 23583
AGRAVO DE INST. No: 2241850-55.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: FERNANDÓPOLIS 2a VARA CÍVEL
JUIZ: HEITOR KATSUMI MIURA
AGTE.: JOSÉ ANTONIO COSTA
AGDA.: DURENO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE METAIS LTDA.
INTS.: ORLANDO BERGER E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DE TERCEIRO
PREJUDICADO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
BEM IMÓVEL PENHORADO

CONCURSO DE CREDORES insurgência em face da decisão
pela qual foi determinado que o agravante aguardasse a
arrematação para que houvesse deliberação a respeito do pedido
de habilitação de seu crédito agravante que também é credor dos
executados e que obteve penhora sobre o mesmo bem imóvel que
irá a leilão no processo de origem necessidade de instauração de
concurso de credores, nos termos do art. 908 do CPC ademais,
caso o bem seja arrematado pela própria exequente, deverá
depositar nos autos o valor do crédito pleiteado pelo agravante
para que não haja frustração do concurso de credores, conforme se
extrai do disposto na primeira parte do art. 892, § 1o do CPC
decisão reformada em parte, apenas para o fim de determinar que
caso a própria exequente arremate o bem imóvel penhorado, com a
utilização de seu crédito, deverá depositar em juízo o valor do
crédito buscado pelo agravante a fim de possibilitar o concurso de
credores agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por terceiro
prejudicado (art. 996, CPC), extraído da execução de título extrajudicial promovida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241850-55.2019.8.26.0000 - Voto 23583
3
pela agravada contra Orlando Berger e Maria Luzia Vinha Berger.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 358 dos autos de
origem) pela qual foi determinado que o agravante aguardasse a arrematação para
que houvesse deliberação a respeito do pedido de habilitação de seu crédito.
Alegou o agravante, em linhas gerais, que também é credor
dos executados e que obteve penhora sobre o mesmo bem que irá a leilão no processo
de origem. Necessária, portanto, a instauração do concurso singular de credores, nos
termos do art. 908 do Código de Processo Civil. A agravada é credora hipotecária e
poderá arrematar o imóvel com seu crédito em prejuízo do crédito do agravante, que
é preferencial em relação àquele, pois relativo a honorários advocatícios. Por isso, há
necessidade de que a agravada deposite nos autos o valor no caso de ela própria
arrematar o bem. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar, nos termos do
art. 85, § 14 do Código de Processo Civil. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da
decisão para o fim de ser determinada a suspensão das hastas públicas até decisão do
concurso de credores ou, subsidiariamente, para que não seja autorizado que a
agravada promova a arrematação do bem com o seu crédito.
Em sua resposta (fls. 58/70), a agravada requereu o não
conhecimento do agravo por inobservância da dialeticidade recursal. No mérito,
defendeu o acerto da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com atribuição parcial de efeito suspensivo e dispensadas as informações (fls. 52/53
e 110/111).
É a síntese necessária.
Por primeiro, afasta-se a alegação, deduzida pela agravada em
contraminuta, de que o agravo não deve ser conhecido por conta de inobservância da
dialeticidade recursal.
Vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da
dialeticidade recursal, extraído, relativamente ao agravo de instrumento, do art. 1.016
do Código de Processo Civil, que exige que o agravo contenha a exposição dos fatos
e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão.
No caso em tela, o agravante trouxe razões em contrariedade à
fundamentação contida na decisão agravada, impugnando expressamente a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241850-55.2019.8.26.0000 - Voto 23583
4
havida pelo i. juiz, sobretudo a respeito da necessidade de desate imediato de seu
pleito de instauração de concurso de credores, ante a existência do risco de que a
agravada arremate o bem imóvel penhorado com a utilização do próprio crédito
exequendo.
Restou, portanto, devidamente cumprido o requisito da
dialeticidade recursal.
Quanto ao mérito, o agravo comporta provimento parcial.
O agravante demonstrou no processo de origem que também é
credor dos executados, da quantia de R$ 61.239,88, decorrente de honorários
advocatícios de sucumbência. Também demonstrou que obteve penhora sobre o
mesmo bem imóvel que irá a leilão no processo de origem matrícula 6.096 do
Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT (fls. 284/292).
O registro da penhora, previsto no art. 799, inciso IX do
Código de Processo Civil, tem por objetivo levar a constrição ao conhecimento de
terceiros, prevenindo contra fraudes à execução e resguardando terceiros de boa-fé
que eventualmente tenham intenção de celebrar negócios tendo o bem constrito por
objeto. Para fins de preferência em concurso de credores, não se exige registro da
penhora. Em verdade, tratando-se de preferência de ordem material, sequer se exige a
penhora, conforme se extrai da dicção do art. 908 do Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o
dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das
respectivas preferências.
§ 1o. No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que
recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-
se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.
§ 2o. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será
distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de
cada penhora.
É direito do agravante, portanto, a instauração do concurso de
credores a fim de se decidir a respeito da preferência sobre o produto da arrematação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241850-55.2019.8.26.0000 - Voto 23583
5
do bem imóvel penhorado no processo de origem.
Consigne-se que as alegações deduzidas pelas partes relativas
à preferência de seu respectivo crédito não devem ser apreciadas nesta sede recursal,
mas sim no concurso de credores a ser instaurado no processo de origem.
No mais, diante da possibilidade de arrematação do bem pela
exequente, ora agravada, com a utilização do próprio crédito exequendo, necessário
determinar que, caso isso ocorra, ela deposite nos autos o valor do crédito pleiteado
pelo agravante, a fim de evitar a frustração do concurso de credores.
A necessidade do referido depósito decorre da interpretação, a
contrario sensu, do disposto na primeira parte do art. 892, § 1o do CPC, segundo o
qual “se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a
exibir o preço...”. Como, no caso dos autos, a agravada, não é a única credora, ela
deve, portanto, exibir o preço.
Embora o texto legal preveja a necessidade de depósito do
preço da arrematação, por uma questão de razoabilidade e proporcionalidade, deve
ser permitido que, caso a agravada arremate o bem penhorado com o seu crédito,
deposite em juízo apenas o valor do crédito buscado pelo agravante e não o valor
integral da arrematação.
Tal solução se mostra mais razoável diante da existência de
apenas um credor o agravante em concorrência com a agravada pelo produto da
arrematação. Garante-se, desta maneira, o depósito em juízo de quantia suficiente
para a instauração do concurso de credores, sem se descuidar do direito da agravada
de utilizar parte de seu crédito para arrematar o bem imóvel penhorado.
Além disso, dada a desproporção entre o valor da execução de
origem (R$ 4.031.069,77 fls. 362 dos autos de origem), o valor de avaliação do
bem imóvel (R$ 4.933.000,00 fls. 362) e o valor do crédito buscado pelo agravante
(R$ 61.239,88 fls. 284), não parece razoável impedir incondicionalmente que a
agravada arremate o bem pelo seu crédito para possibilitar o concurso de credores.
Tal finalidade pode ser alcançada com o depósito apenas da quantia buscada pelo
agravante.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma parcial
da decisão agravada para o fim de determinar que caso a agravada arremate o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241850-55.2019.8.26.0000 - Voto 23583
6
imóvel penhorado com a utilização do crédito exequendo, deverá depositar em juízo
o valor do crédito buscado pelo agravante a fim de possibilitar o concurso de
credores.
Ante o julgamento definitivo do agravo, prejudicado o agravo
interno interposto em face da decisão liminar de fls. 52/53, pela qual foi parcialmente
deferida a antecipação da tutela recursal.
Nesses moldes, dá-se provimento parcial ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator